Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-11.2020.8.11.0014
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001122-11.2020.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARTA GONCALVES PANTALEAO - CPF: 460.826.621-72 (AGRAVADO), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO SISTEMA – LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – ANTERIOR EXTINÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PROPOSITURA AÇÃO PRÓPRIA - AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A informação prestada pelo sistema eletrônico do Tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para aferição da tempestividade do recurso, sendo que a interposição se deu dia 14/02/2024, dentro do prazo previsto no sistema.

A decisão denegatória proferida em mandado de segurança, desde que não importe em resolução do mérito, não impede que o impetrante venha a postular, por ação própria, o direito por ele vindicado
. Sumula 304 STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Poxoréu, em face da decisão monocrática proferida em 08.05.2024 (id. 223369178), que deu provimento ao recurso de apelação, interposto pela agravada,
para cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo,
e por via de consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a realização de prova testemunhal.

O agravante, aduz que o Recurso de Apelação é intempestivo, pois apesar da suspensão da contagem dos prazos processuais nos feriados, por se tratar de feriado local, a parte recorrente deveria ter apresentado documento idôneo que comprovasse a inexistência de expediente forense no indigitado período.

Alega ainda, a inexistência ou nulidade da sentença por ocorrência de litispendência, isso porque os autos do mandado de segurança n. 1000693-44.2020.8.11.0014 contra o agravante para compeli-lo a permitir que a agravada tomasse posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde (ESF-03), há discussão do mesmo objeto, da presente ação.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos (id.223369178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação, interposto pelo agravado, para cassar
a sentença proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedente o pedido inicial, e por via de consequência, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a realização de prova testemunhal.

De acordo com a decisão recorrida:

“(...)
Sem maiores delongas
,
não há como assegurar com precisão, na hipótese em apreço, apenas com a apresentação de provas documentais, se de fato,
a apelante reside ou não na localidade indicada
, conforme alegado na inicial.

Destarte, entendo que deve ser assegurado à parte apelante o direito de produzir a prova que entender necessária para o reconhecimento do direito relativo à matéria de fato, sob pena de cerceamento de defesa.

Vale dizer, o juiz deve assegurar o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida, como no caso dos autos.

Neste sentido, observemos jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA INDEFERIDO –
PROVA FÁTICA QUE DEVE SER PRODUZIDA E COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.
II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.
III - Nos casos como o ora em exame, quando as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, tal situação torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam produzidas provas testemunhais que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.

(N.U 1016757-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Nessa linha de raciocínio, cumpre consignar que, o conjunto probatório colacionado aos autos,
não se mostra suficiente
para, repise-se, demonstrar com a certeza necessária, o exato local de residência da recorrente.

Assim, a sentença deve ser
anulada
para proporcionar à apelante o exercício do direito de ampla defesa, e para que haja a formação da convicção do julgador de forma mais correta, bem como para que a prestação jurisdicional seja fornecida da maneira mais adequada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo,
e por via de consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a realização de prova testemunhal.
”

Pois bem.

Primeiramente, no que se refere à alegada intempestividade do recurso de apelação interposto pela ora agravada, consta nos autos que a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 11/01/2024, os prazos válidos iniciaram em 20/01/2024.

A parte recorrente registrou ciência da sentença no dia 22/01/2024, e o recurso de apelação fora interposto no dia 14/02/2024, considerando a suspensão da contagem dos prazos processuais nos dias 12/02/2024 (ponto facultativo), 13/02/2024 (Feriado Nacional de Carnaval), bem como, em virtude da prorrogação da contagem do início do prazo recursal para o primeiro dia útil subsequente (15/02/2024), em face do começo do expediente às 13h no dia 14/02/2024 (quarta-feira de cinzas), conforme Portaria n. 1602/2023-PRES.

No entanto, aduz o agravante que por se tratar de feriado local, a parte recorrente deveria ter apresentado documento idôneo que comprovasse a inexistência de expediente forense no indigitado período, e não o fez, assim requer que o recurso seja considerado intempestivo.

Ocorre que no sistema foi considerado como prazo fatal para a interposição do recurso de apelação o dia 14/02/2024, isso por consideração do referido feriado e ponto facultativo acima mencionados, sendo que a regra de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso para a sua admissão não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O AGRAVANTE NÃO TERIA COMPROVADO, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, A OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL. INTERPRETAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.003, § 6o, DO CPC/2015. NORMA QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA QUANDO O FERIADO LOCAL OCORRER NO PRÓPRIO TRIBUNAL QUE IRÁ JULGAR O RECURSO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a regra do art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil de 2015, que determina a necessidade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso, tem aplicação quando o feriado ocorrer no próprio Tribunal. 2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que a parte recorrente deveria ter comprovado, nas razões do agravo de instrumento ali interposto, a existência de três feriados ocorridos no curso do prazo recursal, todos constantes nas Portarias 359/2018 e 386/2018 do TJCE, que declararam, respectivamente, ser "ponto facultativo para os servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará" os expedientes dos dias 19 e 29 de março de 2018, além do dia 30 de março de 2018 ("sexta-feira santa"). Em razão do descumprimento desse entendimento pelo recorrente, foi reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento. 3. Interpretando a norma do art. 1003, § 6o, do CPC/2015, a Corte Especial do STJ decidiu que, "seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada" ( AgInt no AREsp 957.821/MS, Corte Especial, Relator o Ministro Raul Araújo, Relator para acórdão a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19/12/2017). 4. Esse entendimento, contudo, não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015. 5. Com efeito, a razão de ser da regra prevista no art. 1.003, § 6o, do CPC/2015 consiste no fato de que os Tribunais de alcance nacional, como os Tribunais Superiores e o STF, não estão obrigados a conhecer todos os feriados ocorridos nos Estados e Municípios do país. Aliás, por essa razão, é que todos os precedentes citados no acórdão recorrido são oriundos do Superior Tribunal de Justiça. 6. Logo, a interpretação dada no acórdão recorrido de que a parte deve fazer prova de feriado estadual do Ceará no próprio TJCE, além de violar o princípio da razoabilidade, nega vigência aos arts. 374, inciso I, e 1.003, § 6o, do CPC/2015, impondo-se, assim, a reforma do decisum, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de Justiça para o julgamento de mérito do agravo de instrumento, como entender de direito. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1939182 CE 2021/0153230-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Além disso, a informação prestada pelo sistema eletrônico do Tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para aferição da tempestividade do recurso de apelação, sendo que a interposição se deu dia 14/02/2024, dentro do prazo previsto no sistema.

O segundo ponto a ser debatido é referente à alegação do agravante de inexistência ou nulidade da sentença por ocorrência de litispendência.

Cumpre ressaltar que, em pese se trate de fundamentação inovada em recurso, podendo levar ao não conhecimento da matéria, por se tratar de matéria de ordem pública, será analisada.

Aduz o agravante que no dia 16 de julho de 2020, a agravada impetrou o mandado de segurança n. 1000693-44.2020.8.11.0014 contra o agravante para compeli-lo a permitir que a agravada tomasse posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde (ESF-03), no concurso da Prefeitura Municipal de Poxoréu-MT, Edital 001/2019, conforme Edital de Convocação n.o 023/2020, pois a administração pública entendeu pelo indeferimento e não concessão da posse da candidata, e que Logo, este foi extinto sem resolução de mérito ante ausência da condição da ação.

Colhe-se do dispositivo da sentença do mandamus:

“[...] Dessa maneira, carecendo a pretensão de dilação probatória, não é pela via do mandado de segurança que a impetrante alcançará êxito. O instrumento processual adequado para discussão da matéria seria o ajuizamento de ação autônoma em processo de conhecimento.

Sendo assim, REVOGO INTEGRALMENTE a liminar deferida em id. 35066014. Desta forma, a extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Ressalto, contudo, que a presente extinção não obsta novo ingresso de Mandado de Segurança.

Ex positis, JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, o presente Mandado de Segurança, ajuizado por Marta Gonçalves Pantaleão, contra o Prefeito Municipal de Poxoréu/MT, Nelson Antônio Paim. (id. 223371165). [...]”

Posteriormente, no dia 20/10/2020, a agravada entrou com a presente ação de obrigação de fazer contra o Município de Poxoréu – MT, para que a permitisse tomar posse no cargo de Agente Comunitária de Saúde, na medida em que as fichas hospitalares em nome da autora, com endereço no Jardim Popular, com datas de 2015, 2018 e 2019, são mais do que suficientes para comprovar a residência.

A litispendência dá-se pela repetição da propositura de uma ação quando já está em curso outra idêntica a ela.

Ora, não há que se falar em litispendência neste caso, tendo em vista que, a extinção do processo mandamental, sem resolução de mérito, não afeta nem compromete o direito material eventualmente titularizado pela autora da ação mandamental, a quem fica assegurada, por isso mesmo, o acesso às vias ordinárias.

Essa orientação nada mais traduz senão diretriz consolidada na

Súmula 304/STF
, no sentido de que a decisão denegatória proferida em mandado de segurança, desde que não importe em resolução do mérito, não impede que o impetrante venha a postular, por ação própria, o direito por ele vindicado
.

Assim, não restou caracterizada a litispendência, devendo ser mantido o julgado agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo inalterada a decisão agravada, que deu provimento a
o Recurso de Apelação para cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo,
e por via de consequência, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a realização de prova testemunhal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024